Tribunal: TJBA
Processo: 0370801-93.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0370801-93.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: ERIK TERAN TROELSEN

Advogado(s)
:
Samila Feitosa Mota registrado(a) civilmente como SAMILA FEITOSA MOTA BORGES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA EM ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA PELO COLEGIADO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que conheceu e negou provimento à Apelação, mantendo sentença que extinguiu Ação Monitória com resolução de mérito por prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC. A Embargante alegou omissão do julgado quanto à análise das provas de regular impulso processual e adoção de premissa fática equivocada ao concluir pela desídia na promoção da citação, postulando o acolhimento dos aclaratórios para suprir os alegados vícios e conferir efeitos infringentes ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão e premissa equivocada ao reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança em razão da desídia da autora na promoção da citação do réu, bem como ao afastar a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido examina detalhadamente o histórico processual, consignando expressamente que a Apelante permaneceu silente por mais de dois anos após o despacho citatório, seguindo-se quase três anos de completo abandono processual, e que a citação válida só ocorreu quase seis anos após o ajuizamento da demanda, afastando a alegação de omissão.

A alegação de premissa equivocada não configura vício sanável por embargos declaratórios quando o julgado fundamenta adequadamente sua conclusão com base nos elementos dos autos, constituindo mera divergência quanto à valoração das provas e à conclusão adotada pelo Colegiado.

Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo colegiado.

Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos Declaratórios apenas devem ser acolhidos quando configurados efetivamente os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

O julgador, ao embasar satisfatoriamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes ou sobre todas as questões suscitadas, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não há omissão quando o acórdão examina os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não se manifeste sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

A alegação de premissa fática equivocada não configura erro material sanável por embargos declaratórios quando a conclusão do julgado decorre de análise fundamentada dos elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 240, §§ 1º a 3º, 487, II, 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; CC/2002, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt na AR 4405/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, S3, j. 09.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1967648/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 08.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 0370801-93.2013.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Embargante a
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
e como Embargado
ERIK TERAN TROELSEN
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03